Tribunal: TJES
Processo: 5004426-53.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004426-53.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: CLARICE SEGANTINI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004426-53.2025.8.08.0047

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO(A):
CLARICE SEGANTINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. GENITORA DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEI MUNICIPAL Nº 1.689/2018. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. TESE RECURSAL (VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 4º) NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS DE PROFESSORA (MUNICIPAL E ESTADUAL). JORNADA DE TRABALHO TOTAL DE 50 HORAS SEMANAIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA MUNICIPAL EM FACE DA JORNADA GLOBAL DA SERVIDORA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O juízo de origem condenou o ente requerido a promover a redução da carga horária da autora (ora recorrida) em 20% (vinte por cento), sem redução de vencimentos, com base na Lei Municipal nº 1.689/2018. A demanda fundamenta-se na necessidade de a servidora, genitora de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), acompanhá-lo no tratamento médico. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de inovação recursal. Alega que o recorrente alterou a tese de defesa, visto que na contestação apenas discutiu a necessidade de perícia e o não enquadramento do TEA como deficiência, enquanto nas razões recursais foca na vedação legal da redução para jornadas de 25 horas.

3. No mérito recursal, o recorrente sustenta a impossibilidade de concessão do benefício, aduzindo que a Lei Municipal nº 1.689/2018, em seu art. 1º, § 4º, veda expressamente a redução pleiteada para a carga horária da servidora (25 horas semanais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
De início,
ACOLHE-SE
a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões
. Na contestação (ID 16952098), a tese defensiva do ente municipal limitou-se à suposta incompetência do juízo por necessidade de perícia e ao não enquadramento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) como deficiência para fins da lei local. Tais argumentos foram devidamente analisados e rechaçados pela sentença.

5.
Em sede recursal (ID 16952108), o Município altera o fundamento da sua insurgência, passando a invocar a vedação contida no art. 1º, § 4º, da Lei Municipal nº 1.689/2018, que exclui do benefício os servidores com jornada de 25 horas semanais. Tratando-se de fundamento fático-jurídico não submetido ao juízo de origem, seu conhecimento nesta instância encontra óbice na preclusão e na vedação à supressão de instância.

6
. Ainda que assim não fosse, apenas por reforço argumentativo, no mérito a sentença se sustenta. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da vedação legal (art. 1º, § 4º, da LM 1.689/2018) à servidora que, embora possua vínculo de 25 horas com o Município, acumula licitamente outro cargo de professora (25h) na rede estadual, totalizando uma
jornada de trabalho de 50 (cinquenta) horas semanais.

7. A interpretação meramente literal da norma, como pretende o recorrente, ignora a realidade fática da servidora e a própria ratio legis da vedação. A Lei Municipal não tratou especificamente da hipótese de acumulação lícita de cargos, devendo a análise pautar-se pela jornada de trabalho efetivamente laborada pela servidora e pelos princípios constitucionais de proteção à pessoa com deficiência e da dignidade humana.

8. A recorrida comprovou a necessidade de acompanhar seu filho dependente, diagnosticado com TEA, fato atestado inclusive pela junta médica oficial do recorrente. Assim, correto o juízo de origem ao considerar a jornada total de 50 horas e afastar a vedação legal, aplicando a redução de forma proporcional ao vínculo municipal (20%), em observância à especificidade do caso.

9. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)